Tribunal: STF
Processo: HC 238684
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Reinaldo Flor impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO  HABEAS CORPUS. CÁLCULO DE PENAS. DETRAÇÃO PENAL NA  SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  



    1. Se o juiz, ao proferir a sentença, subtraiu o tempo de prisão provisória da  pena total aplicada, esse tempo já foi computado na sanção privativa de  liberdade, para todos os fins.  



    2.  Assim, o termo a quo de benefícios, porque relacionado especificamente ao  saldo a cumprir, não pode retroagir ao dia da primeira prisão, caso contrário a  aplicação do art. 42 do CP ocorreria em duplicidade, a primeira vez para  abater e reduzir o total da pena e, novamente, para descontar o mesmo período  do restante a executar, interferindo no cálculo de progressão de regime e  outros benefícios do sistema progressivo.  



    3. No caso, o tempo de prisão cautelar já foi computado como pena privativa  de liberdade, pois, será considerada a pena remanescente - ou seja, após o  desconto do lapso de prisão cautelar do total da pena a ser cumprida - para fins  de apuração dos benefícios.  



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 842.713 AgRg nos EDcl, ministro Ribeiro Dantas)  



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja determinado “que o Juízo da execução compute o tempo da detração reconhecida no PEC como pena efetivamente cumprida e não diminuindo a detração do tempo da pena a cumprir e a partir daí aplicando as frações para progressão de regime”.  



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:  



    HABEAS CORPUS. PENA. DETRAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DECIDIR SOBRE DETRAÇÃO. REEXAME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    - Parecer pela denegação da ordem.  



    É o relatório.  



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, convém transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da discussão aqui travada (com meus grifos):



    Neste writ, o impetrante sustenta que o tempo de prisão processual, ainda que anterior ao início do cumprimento da pena, deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprida para todos os fins da execução penal. 



    O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma, no que diz respeito a detração penal, consignou:



    No entanto, ao contrário do alegado, a detração outrora reconhecida por este Juízo, referente a 1 ano, 2 meses e 19 dias de prisões preventivas (anos de 2014 e 2015), foi devidamente computada no cálculo da seq. 318.1 (SEEU). É que tal abatimento de pena deve se dar sobre a reprimenda integral, isto é, dos 22 anos, 2 meses e 20 dias que o apenado, após somadas as penas, deveria cumprir. Após esta dedução é que são calculadas as frações necessárias. Ou seja, com a detração já computada pelo SEEU (1a2m19d), passou a ser necessário o cumprimento da pena de 21 anos e 1 dia de pena. E desta pena remanescente é que se descontam as frações necessárias para progressão de regime (1/6 para crimes comuns e 3/5 para o crime hediondo, considerando a reincidência do apenado). Ora, 1/6 (um sexto) de 21 anos e 1 dia corresponde a 2 anos, 4 meses e 20 dias; ao passo que 3/5 (três quintos) deste mesmo montante corresponde a 4 anos. Somando-se 4 anos com 2 anos, 4 meses e 20 dias, tem-se um total de 6 anos, 2 meses e 20 dias. E quanto a isso, inclusive, não há discordância da Defesa. Verifico que, após a data-base (5/12/2018) - em simples cálculo matemático - o reeducando cumpriu 5 anos, 5 meses e 16 dias, até a data de hoje (7/3/2023), não atingindo, portanto, o requisito objetivo para progressão. (e-STJ, fl. 61)



    Se o réu foi beneficiado com a liberdade provisória e houve a detração na sentença, a sua última prisão ocorreu para o início do resgate apenas do remanescente da pena, já subtraído o tempo de segregação provisória. 



    Assim, o termo a quo de benefícios, porque relacionado especificamente ao saldo a cumprir, não pode retroagir ao dia da primeira prisão, caso contrário a aplicação do art. 42 do CP ocorreria em duplicidade, a primeira vez para abater e reduzir o total da pena e, novamente, para descontar o mesmo período do restante a executar, interferindo no cálculo de progressão de regime e outros benefícios do sistema progressivo. 



    O acórdão recorrido salientou:



    "Sem maiores digressões pois o assunto é manifesto, a progressão de regime prisional que anseia a defesa deve recair sobre o montante remanescente após a aplicação do instituto da detração penal, tão somente, sob pena de proveito dobrado da detração penal." (e-STJ, fl. 64).



    No caso, o tempo de prisão cautelar já foi computado como pena privativa de liberdade, pois, será considerada a pena remanescente - ou seja, após o desconto do lapso de prisão cautelar do total da pena a ser cumprida - para fins de apuração dos benefícios. 



    Aplica-se ao caso a compreensão de que "Progressão de regime e livramento condicional. Retificação da data-base. Dia da primeira prisão. Impossibilidade. Tempo de prisão provisória já usado na detração. Marco inicial. Data da última prisão. Início do efetivo cumprimento da pena. Acórdão impugnado em sintonia com os precedentes desta corte" (AgRg no HC n. 743.554/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe de 12/12/2022).  



    Nesse contexto, embora a parte impetrante refira-se à expressão detração e considerando que as instâncias antecedentes já a realizaram, pretende em verdade, a utilização, como termo inicial para a progressão de regime data anterior à unificação das penas, conclusão contrária ao entendimento desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, nos termos da jurisprudência de ambas as turmas desta Excelsa Corte, havendo unificação de penas surge novo marco inicial para obtenção de benefícios da execução penal, sendo esse termo inicial a data do trânsito em julgado da última condenação, cito nesse sentido os seguintes acórdãos:



    PENAS – UNIFICAÇÃO – BENEFÍCIOS – TERMO INICIAL. Havendo a unificação de penas ante o fato de o custodiado ter cometido crime no curso de execução de título condenatório anterior, surge novo termo inicial para benefícios, coincidente com a data da preclusão maior da última condenação. Precedentes: agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 135.826/MG, relator ministro Luiz Fux, julgado na Primeira Turma do Supremo, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 13 de junho de 2017 e habeas corpus nº 415.276/MG, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 12 de março de 2018. 



    (RHC 134.122, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. A superveniência do trânsito em julgado de ação penal, no curso da execução penal por crime diverso, tem como consequência a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, tendo como marco inicial a data do último trânsito em julgado, independentemente de o crime ter sido praticado antes ou depois do início da execução da pena. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 144.459 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente